Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA (autor/agravante) contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de reintegração de posse n.o 0706332-21.2020.8.07.0017 movida em face de MARIA GORETH DIAS FONSECA (ré/agravada), que indeferiu a concessão liminar da reintegração de posse. Narra o agravante/autor, em suma, que é possuidor e legítimo proprietário do imóvel situado no lote no 01, quadra 01, da Granja Modelo, Riacho Fundo I/DF desde 12 de agosto de 2011 e, para comprovar tal fato, acosta aos autos instrumento particular de cessão de direitos do imóvel, declaração de débitos e faturas junto à CEB e à CAESB e boletim de ocorrência em face de terceira pessoa, por esbulho possessório praticado em novembro de 2012. Informa que, em 2013, firmou, com o filho da ré/agravada, contrato de aluguel da casa dos fundos do lote, com vigência de um ano, que fora prorrogado verbalmente até idos de 2017 e que, a partir de então, ficou ajustado, por meio de contrato verbal de comodato gratuito, o direito da ré/agravada de usar e gozar desta casa dos fundos. Aduz que, no final de 2020, resolveu pôr fim ao comodato, sendo que, diante da recusa verbal da comodatária/agravada de retirar-se do lote, a notificou extrajudicialmente via cartório. Alega que, decorrido o prazo determinado para a desocupação do imóvel, a posse da agravada tornou-se precária, configurando esbulho possessório, razão pela qual ajuizou ação de reintegração de posse com pedido liminar, pelo que teve a tutela de urgência indeferida, o que ocasionou a interposição do presente recurso, a fim de que seja modificada a decisão proferida no juízo de origem. Argumenta que merece reparo a decisão agravada que indeferiu o pleito liminar sob o fundamento de que tomou conhecimento do esbulho em 2012 e propôs ação possessória somente em 2020, o que descaracteriza a urgência necessária para a concessão da tutela, por entender que se trata de posse nova – menos de ano e dia -, conforme se extrai da notificação extrajudicial que foi recebida pela ré/agravada no dia 05/11/2020. Requer, ao final, a concessão da tutela provisória de urgência e determinada a sua reintegração na posse do imóvel. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo acostado (ID 24542424). É o relatório. DECIDO. O instrumento recursal está regularmente formado com as peças exigidas pela legislação (artigo 1.017 do Código de Processo Civil), é tempestivo e é cabível, por desafiar decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Em primeiro lugar, insta ressaltar que, aparentemente, a Área Especial 01 da Granja Modelo Riacho Fundo - GMRF se trata de gleba ainda não submetida ao parcelamento do solo urbano, em conformidade com o art. 2o da Lei 6.766/1979. Todavia, mesmo não havendo a regularização do direito de propriedade sobre cada um dos lotes dessa gleba (Área Especial 01), nada impede que tenha havido a concessão de direito de posse pelos proprietários (TERRACAP e Distrito Federal). Dito isso, no procedimento especial de reintegração de posse nova, a concessão da liminar está vinculada à demonstração de sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do ato de agressão à posse e a perda da posse esbulhada (artigo 561 do Código de Processo Civil), de modo que, para o deferimento da liminar, inaudita altera pars, fique o juízo de probabilidade, que é próprio desta fase, fundado na instrução da petição inicial que possibilite ao magistrado invocar, de plano, a probabilidade do direito vindicado. Partindo das premissas precitadas, a análise da documentação acostada pelo autor/recorrente, não permite a resposta positiva ao juízo de probabilidade necessário para a concessão da liminar. Embora o autor/agravante tenha acostado cópias do instrumento particular de cessão de direitos sobre o terreno, das faturas de água e de luz emitidas em seu nome datadas desde 2012 até 2019 e da notificação extrajudicial recebida pela ré/agravada no dia 05/11/2020, tais fatos não comprovam a legitimidade de sua posse e a ocorrência do esbulho. Isto porque, como bem salientado pelo juízo a quo, há fundadas dúvida i) sobre quem, de fato, é possuidor do lote, se o autor/agravante ou a ré/agravada; ii) acerca da ocorrência do esbulho, pois a agravada alega que o terreno estava inabitado antes de ser invadido por seu filho e, por fim, iii) se há posse precária ou viciada da ré/agravada. Veja-se trechos da fundamentação do decisum que abordam essas questões (ID 24540950 - pág. 22/23): Como exposto na decisão de emenda de ID 78674389 - fls. 38/39, verifica-se que a ré propôs em face do autor a ação de manutenção de posse com pedido liminar, distribuída a este juízo sob o n. 0706367- 78.2020.8.07.0017, a qual foi extinta por inadequação da via eleita. Dentre os documentos que instruíram a exordial, estão os Boletins de Ocorrência de ID 78824059. Um de 01/08/2018, outro de 19/11/2018 e outro de 05/06/2019. Os dois primeiros foram comunicações da ré. Nas razões expostas na inicial e nesses B.O, ela informou que era possuidora do imóvel objeto desta ação desde março/2016, mantendo o pagamento dos encargos tributários e despesas do bem. Que, antes disso, o local estava inabitado e foi invadido por seu filho (Sr. Yuri) em 2013. Que, após o casamento dele, a ré passou a residir no imóvel. Informou que, posteriormente, o autor passou a reivindicar a propriedade do bem, sem, contudo, apresentar-lhe documento probatório. Que, como sabia que a área é pública, entendia não ser o caso de sair do imóvel. No boletim aberto pelo autor (ocorrência n.o 1.812/2019-1), ele informou que é o proprietário do LOTE 01. Que, por volta de 07/2013, alugou-o para o filho da ré. Este permaneceu no imóvel até 2017. Que, após a saída dele, a ré, mãe do locatário, permaneceu morando no lote. Que tinha feito um acordo verbal com o filho da requerida para que ela permanecesse no bem até que fosse encontrado um comprador para o lote e que, na comunicação, ela estaria se recusando a desocupar o local. Pelo que fora exposto, constata-se contradição entre fatos narrados pelo autor na inicial e nos boletins de ocorrência por ele registrados. Ora, no B.O. deste processo (ID 78652350 – fls. 32/36) ele informa que a ré tinha praticado o esbulho 2012. Não houve qualquer menção quanto ao suposto contrato verbal firmado com o filho da requerida. Esse negócio jurídico, o qual a ré não reconhece e o autor não traz qualquer indício de sua existência, só foi mencionado em 2019 no B.O n.o 1.812/2019-1 (ID 78824059 do processo 076367-78), o que coloca em dúvida a alegação de precariedade da posse da requerida. Com base nisso, não está manifesto que a autora obteve e mantém sua posse de forma viciosa. O caso se enquadra, portanto, na hipótese de incidência do art. 1.211 do CC, in verbis: Art. 1.211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso. Como, no caso, o autor e a ré se dizem legítimos possuidores do LOTE 01, QUADRA 01, GRANJA MODELO, RIACHO FUNDO I, não sendo evidente que a requerida adquiriu sua posse por modo vicioso, não se afigura a probabilidade do direito alegado pelo requerente. Nesse quadrante, ausente a comprovação prima facie de que o autor/agravante detinha a posse legítima do referido imóvel e de que houve a perda da posse esbulhada, requisitos cumulativos e imprescindíveis exigidos para a materialização da liminar no procedimento especial de reintegração de posse nova. Assim, verifica-se que, neste momento processual, não há prova suficiente para autorizar o deferimento do mandado liminar sem ouvir a parte contrária, de forma a ensejar maior dilação probatória no processo originário. Dessa forma, tenho que não foram preenchidos os requisitos dos artigos. 561 e 562 do Código de Processo Civil de modo a justificar a reintegração liminar do agravante/autor na posse do bem, motivo pelo qual entendo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.